Tribunal: TJES
Processo: 5008118-12.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008118-12.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CASSIA DE CARVALHO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros (3)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzam inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem se demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

[...] Segundo se depreende, a impetrante participou do certame para provimento de vagas no cargo de professor de biologia/ciências da rede pública estadual, no entanto, na fase de títulos, não recebeu a pontuação referente à conclusão do doutorado, sob a alegação de que o histórico escolar apresentado não tem valor oficial:

[...] Resposta ao candidato

Exigência do Edital do Concurso:

12. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS – EXCLUSIVO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR P (PEDAGOGO) E PROFESSOR B

12.3. - Alínea A –
Diploma
, devidamente registrado, de curso de pós-graduação "
stricto sensu
", em nível de
Doutorado
em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao Cargo/Disciplina, com defesa e aprovação de tese
acompanhado do Histórico Escolar
.

Valor Unitário 1,50 Valor Máximo 1,50

Documentação apresentada pelo candidato (a):

UF/ Rio de Janeiro – a) Diploma do Doutorado em Ciências Biológicas – Zoologia (frente e verso); b) Histórico Escolar NÃO OFICIAL.

Parecer Conclusivo:
O candidato apresentou o HISTÓRICO ESCOLAR de conclusão do curso de Doutorado, mas é um documento com a observação de NÃO OFICIAL. No documento consta no cabeçalho em letras maiúsculas: HISTÓRICO NÃO OFICIAL e, na lateral direita SEM VALOR OFICIAL; no documento também não consta assinatura de qualquer autoridade responsável. Dessa forma, é um documento que deixa de ter qualquer valor para fins de comprovação. A candidata não atendeu às exigências do Edital do Concurso. Recurso INDEFERIDO.

Sem embargo, consoante o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato comprova a conclusão de curso, ainda que pendente alguma formalidade, a exemplo do histórico escolar. Confira-se:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CONCURSO
PÚBLICO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS EVENTUALMENTE PREJUDICADOS PELA CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA. [...]. MÉRITO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA – DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE À CONCLUSÃO DO CURSO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
Tendo o impetrante apresentado documentação comprobatória do término do curso de mestrado, a exigência de documento específico,

qual seja o diploma,
mostra-se desnecessária, não havendo que se falar em ofensa aos termos do edital
, na medida em que o preenchimento do requisito – frequência e término do curso para fins de aumento de pontuação – foi devidamente demonstrado.
Direito líquido e certo demonstrado.
Segurança
concedida
, com o parecer ministerial. (TJMS.
Mandado
de
Segurança
Cível n. 1413403-56.2014.8.12.0000, Tribunal de Justiça, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 09/03/2015, p: 11/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo
a contabilização de título em
concurso
,
se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior
, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.[...] julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na mesma linha, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO VETERINÁRIO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE MESTRADO E CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. NÃO ACEITAÇÃO DOS TÍTULOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DESINFLUÊNCIA DO HISTÓRICO ESCOLAR NA ANÁLISE DOS TÍTULOS. PONTUAÇÃO DEVIDA À CANDIDATA. RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto a atribuição da pontuação pertinente aos títulos por ela apresentados, reclassificando-a no concurso promovido pela UNIVASF, para preenchimento do cargo de Técnico Administrativo em Educação, nível superior – Classe E – Médico Veterinário. 2.
Dessai dos autos que a não aceitação dos títulos apresentados pela agravante (Residência Médica Veterinária e Mestrado em Medicina Veterinária) se deveu única e exclusivamente ao não cumprimento da exigência editalícia referente à apresentação dos títulos acompanhados do histórico escolar
. 3. Observa-se, da normatização contida no edital, que as informações contidas no histórico escolar em nada influenciam na nota final a ser obtida pelo candidato, haja vista que os valores atribuídos aos títulos são fixos, variando entre 3,0 e 10,0 pontos tão somente em razão da natureza do curso concluído. 4.
In casu
, mostra-se desarrazoada a desconsideração da documentação comprobatória juntada pela agravante (diplomas de conclusão de Residência Médica Veterinária e de Mestrado em Medicina Veterinária), para fins de pontuação na prova de Títulos, em razão da falta de apresentação dos respectivos históricos escolares, uma vez que as informações contidas nestes em nada influenciariam no valor a ser atribuído aos títulos apresentados
. 5. [...]. 6. Agravo provido, para que seja reanalisada a documentação apresentada pela agravante, referente à prova de Títulos, devendo ser atribuída a pontuação correspondente, sem a exigência da apresentação do histórico escolar, com a sua consequente reclassificação no certame. (PROCESSO: 08010877820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 09/06/2020)

Na hipótese, verifica-se que o
diploma apresentado pela impetrante
de conclusão do curso de doutorado em ciências biológicas (zoologia), na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 25/04/2018,
está
devidamente
registrado no Ministério da Educação sob o nº 91933, processo 23079.025149/2018-21
(v. Id. 3205539)
.

Logo, a apresentação ou não do histórico escolar, em nada influenciará no julgamento da prova de títulos. [...] (Id. 4656605)

Vê-se, pois, que o acórdão impugnado enfrentara exatamente a matéria trazida aos autos. Em verdade, a leitura das razões expostas nos embargos de declaração comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado pela decisão embargada, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no artigo 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria a embargante interpor o recurso adequado ao desiderato que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso,
in casu
, não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a atuação judicial ficou restrita ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa, consoante o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. [...] 3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes
. 4. Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e
evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa.
5. Ambos os agravos regimentais improvidos. (AgRg no RMS n. 31.552/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 25/11/2016).

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração
e a eles nego
provimento.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator